Tribunal: TJMT
Processo: 1037447-19.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037447-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REMI CESAR DUARTE - CPF: 470.844.723-04 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1037447-19.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1037447-19.2023.8.11.0001

Recorrente:
Remi Cesar Duarte

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – FATURAMENTO INCORRETO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovado pela concessionária o aumento de consumo da Unidade Consumidora, configurada está a inexigibilidade das faturas com consumo acima da média mensal
, ônus que lhe incumbia; inteligência do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
O
quantum

deve ser revisto em conformidade à finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1037447-19.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1037447-19.2023.8.11.0001

Recorrente:
Remi Cesar Duarte

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Remi Cesar Duarte
.

Ação:
de Obrigação de Fazer e Não Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela, Cumulada com Pedido de Indenização por Dano Moral.

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 186931219)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, declarando a inexigibilidade das faturas discutidas nos autos, assim como condenou a concessionária de água ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 186931220): requer reforma da sentença para majorar

o quantum indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões
(Id. 189100651):

defende a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1037447-19.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1037447-19.2023.8.11.0001

Recorrente:
Remi Cesar Duarte

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, por meio do qual pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A controvérsia cinge-se acerca da emissão de faturas com valores acima da média mensal, que ocasionou o corte irregular do fornecimento de água pela concessionária Águas Cuiabá S.A
.

Da narrativa dos fatos o autor alega que é titular da Unidade Consumidora de água de matrícula n° 530107-6, e que nos meses de 03/2023 e 04/2023 recebeu faturas fora da normalidade de seu consumo, sendo respectivamente uma no valor de R$ 573,16 (quinhentos e setenta e três reais e dezesseis centavos), R$ 759,45 (setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

Por não efetuar o pagamento das faturas a concessionária de água interrompeu o fornecimento de água de sua residência, que somente foi estabelecido por meio da Medida Liminar concedida conforme Id. 186931195.

A concessionária de água por sua vez alega que foram realizadas vistorias no hidrômetro do autor e não foi constatada nenhuma irregularidade ou anormalidade no medidor conforme laudo de vistoria apresentado nos Id. 186931205 e Id. 186931213.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a concessionária não apresentou justificativa plausível para o aumento significativo de consumo da Unidade Consumidora do autor, apresentando histórico de consumo como forma de justificar o laudo realizado no medidor, que por sua vez demostra que o equipamento não possui irregularidades, estando em seu estado perfeito; assim não há qualquer justificativa para a elevação de consumo.

Desta forma verifica-se que a concessionária não logrou êxito em demostrar legalidade nas faturas
, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Frisa-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente das Turmas Recursais é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a concessionaria de água e esgoto efetua cobrança de valores desproporcionais na fatura do consumidor e mesmo após reclamação administrativa não obteve êxito, este fato, configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
A indenização a título de dano moral deve ser fixada em atenção aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1017239-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Assim, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestador de serviços, que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Logo, devida é a indenização à parte recorrente, que por desídia da parte recorrida, teve o seu fornecimento de água interrompido por ausência de pagamento de faturas contestadas.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, cabível também a majoração do quantum indenizatório de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023